Tribunal: TJBA
Processo: 8016272-28.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016272-28.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO SANTIAGO PINHEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO — TOI. PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I — A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar concretamente a ausência dos requisitos legais, do que não se desincumbiu a apelante.

II — Nas relações de consumo, incumbe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar, de forma robusta e sob o crivo do contraditório, a efetiva adulteração do sistema de medição e a autoria da irregularidade imputada ao consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

III — O Termo de Ocorrência e Inspeção — TOI, por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária, não possui presunção absoluta de legitimidade, sendo insuficiente, por si só, para embasar cobrança de recuperação de consumo não faturado, na ausência de prova técnica pericial produzida sob o contraditório.

IV — Não comprovada a adulteração do medidor por prova idônea, é de rigor a declaração de nulidade da cobrança. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016272-28.2024.8.05.0146, em que é apelante NEOENERGIA COELBA — COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelada MARIA DE FATIMA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR